Tribunal: TJDFT
Processo: 0000748-09.2018.8.07.0009
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRÁTICAS DE ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E COESO. PROVAS QUE EVIDENCIAM A MATERIALIDADE E A AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO NA SEGUNDA FASE. AJUSTE DE OFÍCIO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.

1. Nos crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima é extremamente valiosa, constituindo-se meio de prova de grande relevo, especialmente porque essas condutas geralmente são praticadas na clandestinidade sem a presença de testemunhas.

2. Conquanto se admita a discricionariedade do magistrado na fixação da pena, essa discricionariedade deve observar proporcionalidade e razoabilidade; sendo certo que, na segunda etapa da dosimetria, o critério que vem sendo albergado pelos Tribunais Superiores repousa na aplicação da fração de 1/6 sobre a pena-base, exigindo-se motivação concreta e idônea quando aplicada fração superior a 1/6 (HC 412.546/MG). Ajuste da pena realizado de ofício.